Tribunal: CARF
Processo: 11516.720827/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720827/2017-04
ACÓRDÃO
1101-001.619 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOFT AMBIENTAL LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124
do CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na
situação que caracteriza o fato gerador.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.619 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720827/2017-04
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário de responsáveis solidários, efls.726/737, contra
acórdão da DRJ, efls.692/674, que julgou improcedente a impugnações administrativas, efls,
597/656, contra auto de infração, efls.502/568, lavrado contra os recorrentes, em decorrência de
procedimento de verificação de cumprimento de obrigações acessórias relativas ao IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS, conforme relatório fiscal (TVF) às efls.569/576, e que se originam de exclusão do
contribuinte do regime do Simples Nacional (Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 057, de 17 de
março de 2017, efls. 492).
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão combatido:
Trata o presente acórdão da impugnação ao Auto de Infração lavrado contra a
pessoa jurídica SOFT AMBIENTAL LTDA – EPP, CNPJ 05.882.191/0001-86, em
função de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias relativas aos tributos Imposto de Renda Pessoa Jurídica/IRPJ,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido/CSLL, PIS e COFINS, conforme abaixo
demonstrado:

A empresa foi, ainda, excluída, através do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no
057, de 17 de março de 2017, do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – SIMPLES NACIONAL, por falta de escrituração da movimentação
financeira, com fundamento no art. 26, § 2o, e no art. 29, inciso VIII, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, com efeitos a partir de
01/01/2012, objeto do processo no 11516.720.879/2017-72.
Do procedimento fiscal
A empresa Soft Ambiental Ltda, optante do Simples Nacional, foi submetida à
ação fiscal no período de 27/05/2016 a 10/04/2017, com a ciência do Termo de
Início de Procedimento Fiscal encaminhado ao contador da empresa, Sr. Maykel
de Jesus Silva, aos sócios, Egon Luiz Arioli e Patrícia Camerini Marquetti Arioli e
para a sede da própria empresa.
Em atendimento, os sócios Egon Luiz Arioli e Patrícia Camerini Marquetti Arioli
informaram, através dos documentos de fls. 137 a 138 (Patrícia) e 169 a 170
(Egon), que:
• Jamais tiveram qualquer ingerência na empresa Soft Ambiental Ltda, uma vez
que tal sociedade é totalmente fictícia, posto que o verdadeiro proprietário é o Sr.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.619 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720827/2017-04
3
Ivanor Arioli, sócio da empresa Nova Pack Produtos Plásticos Ltda., CNPJ
06.133.155/0001- 82;
• Que existe a formação de um grupo econômico entre as empresas Soft
Ambiental Ltda. e a Nova Pack Produtos Plásticos Ltda;
• Que, embora a Soft Ambiental estivesse registrada em nome de ambos, jamais
foram seus verdadeiros donos e que sequer estiveram na sede da empresa, pois
figuravam como sócios desta apenas “no papel”;
• Que a gestão da Soft Ambiental era realizada pelo Sr. Jorge de Almeida
Pizzollatti, em cumprimento às ordens do Sr. Ivanor Luiz Arioli, sócio-
administrador da Nova Pack;
• Que o Sr. Ivanor Luiz Arioli era quem efetivamente autorizava compras, serviços,
pagamentos, etc, da impugnante;
• Que os pagamentos da impugnante eram feitos a partir de repasses efetuados
pela empresa Nova Pack Produtos Plásticos Ltda, sem qualquer ingerência de
qualquer um dos dois; Diante da não apresentação de quaisquer dos documentos
e livros solicitados no Termo de Início de Procedimento Fiscal/TIPF, foi
encaminhado o Termo de Intimação no 01, reiterando a solicitação dos elementos
constantes do TIPF (fls. 172), o qual foi recebido pelo Sr. Maykel de Jesus Silva,
contador da empresa. Em sua resposta ao TIPF, o Sr. Maykel apresentou os
documentos relacionados às fls. 173 e informou ao auditor fiscal que não
escriturou a movimentação financeira da Soft Ambiental porque não tinha acesso
aos extratos das contas correntes da empresa, conforme Termo de Constatação
Fiscal no 01, lavrado em 11/07/2016, fls. 179 a 180. Em 17/06/2016 foi lavrado o
Termo de Intimação Fiscal no 02 (fls. 174/175), através do qual foram solicitados
os extratos bancários das contas-correntes mantidas pela empresa, os livros
Diário e Razão com registro de toda a movimentação financeira e os documentos
contábeis que demonstrassem a origem dos ingressos nas contas bancárias. O TI
no 02 foi recebido pelo Sr. Maykel de Jesus Silva em 20/06/2016.
O termo foi, ainda, encaminhado à Soft Ambiental Ltda. e ao sócio Sr. Egon Luis
Arioli, ambas as intimações com endereço da Rua Fioravante Zatt, 07, Casa 01 –
São Roque – Bento Gonçalves/RS.
O termo encaminhado ao Sr. Egon Luis Arioli foi recebido pela Sra. Patrícia
Camerini Marquetti Arioli, em 30/06/2016, mas aquele encaminhado à Soft
Ambiental foi recusado. Entretanto, o TI no 02 não foi atendido.
Diante de tal fato, o auditor fiscal lavrou o Termo de Constatação Fiscal no 01, às
fls. 179 a 180, encaminhado ao Sr. Ivanor Luis Arioli (recebido em 20/07/2016 –
AR fls. 181) e à Nova Pack Embalagens (a/c Sr. Ivanor Luis Arioli), recebido em
21/07/2016 (AR às fls. 183).
Em resposta, datada de 09/08/2016, o Sr. Ivanor informa que:
• Quanto aos extratos bancários: o Bradesco informou só ser possível atender à
solicitação se esta for realizada pelo próprio cliente, em uma das agências do
banco. O Banco do Brasil não havia atendido à solicitação até aquela data;
• Quanto à apresentação dos livros Diário e Razão, informou que não detinha as
informações;
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.619 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720827/2017-04
4
• Quanto aos ingressos nas contas correntes, informa que sem a apresentação
dos extratos bancários é impossível apresentar as informações solicitadas;
Afirmou, ainda, não ter responsabilidade quanto à Soft Ambiental, que era apenas
avalista da empresa e que, por isso, chegou a perder bens particulares por
ausência de pagamentos daquela pessoa jurídica junto ao Banco Bradesco e que a
procuração que lhe foi outorgada pelo Sr. Egon Arioli teve como objetivo apenas o
acompanhamento das operações nas quais atuou como avalista.
Não foram apresentados os documentos solicitados nem refeitos os livros
apresentados pelo contador da empresa, Sr. Maykel. Em função disto, foi
encaminhada Requisição de Movimentação Financeira aos bancos BRADESCO e
Banco do Brasil, solicitando os extratos bancários da empresa, devidamente
encaminhados pelas citadas instituições financeiras e anexados ao presente
processo às fls. 296 a 329 (Banco do Brasil) e 335 a 415 (BRADESCO).
Após análise dos extratos, a autuada foi intimada e reintimada, através dos
Termos de Intimação no 03, fls. 200 a 213, encaminhado aos sócios e ao Sr. Ivanor
Luis Arioli, e no 04, fls. 289, encaminhado ao Sr. Ivanor e à empresa Nova Pack,
para comprovar a origem dos ingressos relacionados pela fiscalização, tendo em
vista terem sido constatadas divergências significativas entre os valores dos
ingressos financeiros nas contas correntes e as receitas escrituradas, o que
constitui indício de omissão de receita, a ser refutado com a comprovação da
origem dos ingressos financeiros. Entretanto, os intimados não atenderam ao que
foi requisitado.
Diante da falta de apresentação de documentação e de escrituração que
contivesse a movimentação financeira, foi lavrada Representação Fiscal para fins
de exclusão do Simples Nacional (processo no 11516.720.825/2017-15), com
fundamento no § 2o, art. 26, Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006 e no art. 61, inciso I, da Resolução no 94, de 29 de novembro de 2011, do
Comitê Gestor do Simples Nacional. Através do Ato Declaratório Executivo
DRF/FNS no 057, de 17 de março de 2017, às fls. 492, a SOFT AMBIENTAL LTDA –
EPP foi excluída do regime do Simples Nacional. Em função da falta de
apresentação de livros contábeis (Diário e Razão), a fiscalização procedeu ao
arbitramento dos lucros da empresa, para o período fiscalizado, de acordo com o
art. 529 e seguintes do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento
do Imposto de Renda/RIR.
As bases de cálculo apuradas estão demonstradas às fls. 573 e 575 dos autos
(Termo de Verificação Fiscal), bem como nos Autos de Infração às fls. 502 a 558.
Diante da constatação de que o Sr. Ivanor Luis Arioli, CPF 254.958.790- 15, era o
efetivo administrador da SOFT AMBIENTAL LTDA, bem como que a empresa Nova
Pack Produtos Plásticos Ltda, CNPJ 06.133.155/0001-82, teve atuação efetiva nos
atos negociais do período fiscalizado, ambos foram arrolados como responsáveis
solidários, de acordo com os termos de sujeição passiva solidária, às fls. 442 a 548
(Sr. Ivanor Luis Arioli) e fls. 476 a 491 (Nova Pack), com fundamento no art. 124,
inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional/CTN.
Foi elaborada, ainda, Representação Fiscal para Fins Penais/RFFP, processo no
11516.720.879/2017-72, com fundamento nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27
de dezembro de 1990, as quais incluem os sócios da Soft Ambiental e o Sr. Ivanor
Luis Arioli, tendo em vista o interesse comum nos fatos geradores ocorridos.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.619 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720827/2017-04
5
Da impugnação
A Soft Ambiental Ltda – EPP não apresentou impugnação.
A impugnação objeto do presente acórdão foi apresentada pelos responsáveis
solidários, Sr. Ivanor Luis Arioli, CPF 254.958.790-15, e pela empresa Nova Pack
Produtos Plásticos Ltda, CNPJ 06.133.155/0001-82.
Da responsabilidade solidária dos impugnantes
Arguem os impugnantes a impossibilidade de incidir sobre eles sujeição passiva
solidária pois que ausente legislação, bem como que o interesse do Sr. Ivanor
devia-se à garantia prestada em seu nome que lhe gerou perda de bens imóveis.
Destacam que a procuração dada ao Sr. Ivanor foi outorgada em 02/04/2013, fora
do período do lançamento realizado pela fiscalização (2012).
Acrescentam que o Sr. Egon Luis Arioli, sócio da Soft Ambiental, recorria ao
impugnante, Sr. Ivanor, para auxiliá-lo na cobertura de débitos financeiros da
empresa e cita os arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional/CTN, Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, para argumentar que em nenhum dos casos ali
previstos está presente a Nova Pack ou o Sr. Ivanor Arioli.
Argumentam que os e-mails apresentados pelos sócios da Soft Ambiental podem
ter sido manipulados e questionam por que o Sr. Egon não apresentou e-mails
onde tratava diretamente com Ivanor de valores para a Soft Ambiental e que,
infelizmente, não foi possível apresentar tais e-mails em função de pane no
sistema operacional do computador do Sr. Ivanor.
Afirmam que a logística destacada pela fiscalização trata-se apenas de
fornecimento de matéria prima para a empresa Nova Pack ou em nome desta,
que o interesse do Sr. Ivanor na Soft Ambiental era exclusivamente manter a salvo
seu patrimônio pessoal colocado em aval em favor da empresa autuada, bem
como que este e a Nova Pack jamais realizaram atos de administração em nome
da fiscalizada.
Por fim, afirmam ser um equívoco afirmar que a Soft Ambiental funcionava como
filial da Nova Pack em Santa Catarina pois a Nova Pack constituiu um filial naquele
estado em 2008.
Da exclusão do Simples Nacional
As alegações dos impugnantes quanto à exclusão da Soft Ambiental Ltda – EPP do
regime do Simples Nacional já foram objeto de análise no processo no
11516.720.825/2017-15, concluindo-se pela manutenção da exclusão da Soft
Ambiental Ltda – EPP, do regime do Simples Nacional.
Das irregularidades presentes nos cálculos do lançamento fiscal
Da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS Requerem os
impugnantes que diante da decisão proferida no Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário no 574.706, em 15/03/2017, que decidiu que o ICMS não
compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS, os valores lançados
sejam revistos para reduzir o percentual de 12%, correspondente ao ICMS.
Do confisco da multa
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.619 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720827/2017-04
6
Aduzem que o critério a ser adotado na fixação das multas deve ser o da
razoabilidade e da proporcionalidade e que a limitação ao poder de tributar
estende-se às multas decorrentes de obrigações tributárias.
Das provas requeridas
Solicitam perícia contábil posto que evidenciado que a base de cálculo dos
tributos e contribuições estão com falhas na composição, bem como a oitiva dos
sócios Egon Luis Arioli e Patrícia Camerini Marquetti na presença de procurador
constituído pelos impugnantes, no interesse de questioná-los. Da representação
fiscal para fins penais
Alegam que o Sr. Ivanor Luis Arioli não tem qualquer interesse comum nos fatos
gerados descritos no Termo de Verificação Fiscal ou em qualquer ato da Soft
Ambiental Ltda – EPP, salvo o interesse de manter seu patrimônio e de ajudar seu
sobrinho, o Sr. Egon Arioli. Encerram solicitando:
• A extinção da exigibilidade dos créditos fiscais lançados por sujeição passiva
contra os impugnantes ou, em caso de manutenção do lançamento, que sejam
recalculados para exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem
como redução da multa para 20%, sem juros;
• O afastamento da representação penal de Ivanor Luis Arioli, posto que não
responsável pelos atos praticados pela empresa autuada.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA/IRPJ Período de apuração:
01/01/2012 a 31/12/2012 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERPOSTA PESSOA.
São responsáveis solidários os sócios de fato que, agindo em conjunto e por
intermédio de interpostas pessoas, administram um grupo de empresas
deliberadamente segmentadas com o intuito de pagar menos tributos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADMINISTRADOR. Cabível a atribuição da
responsabilidade solidária ao gestor de fato da pessoa jurídica, quando os créditos
tributários exigidos no lançamento de ofício decorrem de infração dolosa à lei.
SUJEIÇÃO PASSIVA. PESSOAS JURÍDICAS SOLIDÁRIAS. A inserção de outras pessoas
jurídicas no pólo passivo da obrigação, como responsáveis solidárias, com
fundamento no art. 124, inciso I, do CTN, independe de norma legal específica
que autorize essa sujeição, por decorrer de mandamento emanado da própria
legislação codificada.
SUJEIÇÃO PASSIVA. PESSOAS JURÍDICAS SOLIDÁRIAS. É legítima a inserção de
outras pessoas jurídicas no pólo passivo da obrigação, como responsáveis
solidárias, com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN, quando pertencentes ao
mesmo grupo econômico e atuam conjuntamente, sob a mesma direção.
MULTA CONFISCATÓRIA. A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo
legal vigente, sendo defeso ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua
constitucionalidade, matéria da competência exclusiva do Poder Judiciário.
PROVA TESTEMUNHAL. O rito estabelecido no Decreto no 70.235/1972 e na
Portaria do Ministro da Fazenda no 341/2011 (DOU 14/07/2011), a qual disciplina
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.619 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720827/2017-04
7
o funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ,
não prevê a oitiva de testemunhas no julgamento administrativo de primeira
instância.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ADMISSIBILIDADE. Por falta
competência legal, não cabe a este contencioso administrativo fazer juízo de
admissibilidade sobre os processos de representação fiscal para fins penais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Informe-se que foi juntado por apensação a este processo, o processo no
11516.720879/2017-72 e o processo no 11516.720825/2017-15.
Importante mencionar que o contribuinte foi considerado revel, conforme abaixo:

Nada obstante, o contribuinte ainda foi citado por edital, conforme abaixo:
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.619 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720827/2017-04
8

Consta também a seguinte informação fiscal sobre o trâmite do processo principal
(e apensos):
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.619 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720827/2017-04
9

Assim, ato contínuo, o presente recurso voluntário foi apresentado pelos
responsáveis solidários às efls. 726/737, em que sustentam o seguinte: questionam a exclusão do
contribuinte do regime de Simples Nacional; alegam natureza confiscatória da multa aplicada; que
houve falhas na composição dos tributos devidos e que haveria necessidade de diligência para
saná-las; questionam também a representação fiscal para fins penais e, por fim:
Assim, os RECORRENTES pedem: O recebimento do presente RECURSO; E com
base nos termos acima que seja reformado o despacho para: 2. O deferimento
das provas requeridas, bem assim o recebimentos dos documentos acostados; 3.
A manutenção da suspensão de qualquer exigibilidade pela presença de
manifestação administrativa nos termos do disposto no art. 151, III, do CTN; 4. A
procedência do Recurso, para extinguir a exigibilidade dos créditos fiscais
lançados por sujeição passiva e o reconhecimento de grupo econômico contra os
Recorrentes; ou em caso de manutenção, que sejam recalculados com base na
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS, e redução
de multa para 20%, o que chega ao valor de R$ 619.812,95, sem juros, estes a
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.619 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720827/2017-04
10
serem atualizados tempestivamente e deduzidos valores eventualmente pagos. 5.
Que seja afastada a representação penal de IVANOR L. ARIOLI, uma vez que não é
responsável pelos atos praticados pela empresa Soft Ambiental na pessoa de seu
sócio administrador. Bento Gonçalves — RS, 09 de novembro de 2017.
Observe-se que o presente recurso voluntário também foi a mesma petição
direcionada ao processo no 11516.720879/2017-72 e o processo no 11516.720825/2017-15.
Posteriormente, foi desapensado deste processo, o processo no
11516.720879/2017-72.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima, dele tomo
conhecimento.
Pois bem, iniciando pelo mérito, os Recorrentes alegam a incapacidade de se
manifestar acerca da exclusão do Simples Nacional, posto que não serem sócios da empresa
investigada.
Contudo, alegam que deveria ser excluído o ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS lavrados, em razão do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o
tema 69 da Repercussão Geral.
Com a devida vênia, tal fundamento não merece guarida, haja vista que referida
decisão teve seus efeitos modulados, nos seguintes termos:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO
JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM
EFEITOS
VINCULANTES
E
ERGA
OMNES.
IMPACTOS
FINANCEIROS
E
ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO
JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE
JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A
TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE
CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” - , RESSALVADAS AS
AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A
DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (RE 574706 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal
Pleno, julgado em 13-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10-08-
2021 PUBLIC 12-08-2021)
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.619 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720827/2017-04
11
Como visto, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, com efeito
ex nunc a partir de 17/03/2017, resguardadas ações judiciais e procedimentos administrativos
protocolados até a data da sessão de julgamento.
Contudo, a impugnação somente foi protocolada em abril de 2017, portanto, não
restando coberta pela indigitada modulação.
Neste aspecto, deve ser afastada referida alegação.
Da mesma forma, entendo que não deve ser provida a alegação quanto à
inconstitucionalidade da multa de 75%, em razão do disposto na Súmula CARF n. 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Antes de adentrar no aspecto de cada responsável, importa registrar algumas
premissas em relação à responsabilidade tributária que serão aplicáveis no caso concreto.
O Código Tributário Nacional, em atendimento ao disposto no art. 146 da
Constituição Federal, estabelece que o sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte,
que mantém relação pessoal e direta com o fato jurídico tributário ou o responsável, cuja
obrigação decorre exclusivamente de disposição expressa em lei.
Assim, “o responsável recolhe o tributo porque a lei assim determina, não porque
realizou a materialidade descrita na norma de incidência tributária, apesar de o responsável
possuir vínculo indireto com o fato que se subsume ao fato tributado”1.
Essa é a lição de Misabel Derzi:
É que o sujeito passivo natural, que tirou proveito econômico do fato jurídico, como
ensinou Rubens Gomes de Sousa, é o contribuinte, a pessoa que tem relação pessoal e
direta com a situação jurídica em que se constitui o fato gerador da obrigação tributária,
conforme o art. 121 do CTN. Por razões de praticidade, comodidade na arrecadação,
garantia do crédito e proteção contra a evasão, o legislador pode eleger pessoa diversa, o
chamado responsável. Por isso mesmo, o art. 128, garantindo a observância do princípio
da capacidade econômica, determina que o responsável tributário seja vinculado
indiretamente com o fato descrito na hipótese de incidência da norma básica. Isso
significa que o fato gerador hipotético da norma secundária tem, ou deve ter conexão ou
relação de dependência, com o fato gerador hipotético da norma principal, básica ou
matriz2.
Assim, a atribuição de responsabilidade deve respeitar os limites impostos pelo
Código Tributário Nacional, inclusive conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS
DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as espécies
tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão

1 DIAS, Karem Jureidini; PRZEPIORKA, Michell. Responsabilidade Tributária e Tax Compliance. In: SAAD-DINIZ, Eduardo;
MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos; RAMOS, Giulia. (Org.). Tax Compliance e Injustiça Fiscal. 1ed.São Paulo: Tirant
Lo Blanch, 2021, v. 1, p. 168-187.
2 DERZI, Misabel Abreu Machado. Praticidade. ICMS. Substituição tributária progressiva, “para frente”. In: DERZI,
Misabel Abreu Machado (Org.). Construindo o direito tributário na Constituição: uma análise da obra do Ministro
Carlos Mário Velloso. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 170-171.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.619 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720827/2017-04
12
sujeitas às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário
Nacional estabelece algumas regras matrizes de responsabilidade
tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que o
legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de
responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são
solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”,
não autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária
sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco
a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A
previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o
pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da
prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha
efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os
obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) – pressupõe que a
própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente. 4. A
responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade
tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios.
A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou
tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma
relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com
aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na hipótese
de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na
regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. 5. O
art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando
pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que
resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a
conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. 6. O
art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de
responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma
nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio
a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade
limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica
regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em
inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da Lei
8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto
não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das
pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e
objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.619 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720827/2017-04
13
limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os
arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a
inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que
determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade
limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos
débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da União
desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da
matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 562276,
Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-02-
2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n.
187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442).
Assim, importa verificarmos o que dispõem os arts. 124 e 135, III do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Como visto, o art. 124, I pressupõe interesse comum com o fato gerador da
obrigação principal.
Em outras palavras, há solidariedade entre devedores, quando mais de um sujeito
está no pólo da mesma relação:
“O interesse comum dos participantes na realização do fato jurídico tributário é o que
define, segundo o inciso I, o aparecimento da solidariedade entre os devedores. A
expressão empregada, sobre ser vaga, não é um roteiro seguro para a identificação do
nexo que se estabelece entre os devedores da prestação tributária. (...) Numa operação
relativa à circulação de mercadorias, ninguém afirmaria inexistir convergência de
interesses, unindo comerciante e adquirente, para a concretização do fato, se bem que o
sujeito passivo seja aquele primeiro. (...) Aquilo que vemos repetir-se com frequência, em
casos dessa natureza, é que o interesse comum dos participantes no acontecimento
factual não representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade.
Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.619 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720827/2017-04
14
participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inciso I
do art. 124 do Código. (...) Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se
consubstancie pela presença de pessoas, em posições contrapostas, com objetivos
antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre os sujeitos que estiverem no mesmo
polo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto
jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou
mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os comerciantes
vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao
mesmo tomador” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 14a ed. São
Paulo: Saraiva, 2002, p. 310 e 311).
Nas palavras de Ramon Tomazela Santos3,
“O artigo 124 do CTN prevê, ainda, que são solidariamente responsáveis (i) as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal; e (ii) as pessoas expressamente designadas por lei.
O item (i) acima trata das pessoas que têm interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. O interesse comum, hábil a
justificar a imposição de responsabilidade tributária solidária, deve ser
interpretado no seu sentido jurídico, pois, como consta expressamente do inciso I
do artigo 124 do CTN, o interesse deve ser comum “na situação que constitua o
fato gerador”. Assim, o interesse comum restará caracterizado, por exemplo, nas
hipóteses em que duas ou mais pessoas figurarem no mesmo polo da relação
jurídica descrita em lei como fato gerador, tal como ocorre com os coproprietários
de um imóvel em relação ao IPTU incidente sobre a respectiva propriedade. Neste
caso, como ambos os contribuintes estão enquadrados na condição de
proprietários do imóvel, realizando a situação definida como fato gerador, é
justificável a atribuição de responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto
devido.
[...]
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal
caracteriza-se pela existência de direitos e deveres compartilhados por pessoas
situadas no mesmo polo da relação jurídica de direito privado escolhida pelo
legislador como suporte fático para a incidência tributária. Assim, as partes
partilham de um interesse comum em sentido técnico-jurídico, que não se
confunde com o mero interesse econômico, social ou moral, que pode existir nas
relações entre sociedades (...).”
Por fim, no que diz respeito a aplicação do art. 124, I a grupos econômicos, peço
vênia para transcrever excerto de artigo publicado por Wesley Manzuti e Michell Przepiorka,
publicado na Revista de Direito Tributário Contemporâneo:
É nesse contexto que o interesse comum na prática que constitui o fato gerador
se apresenta. A solidariedade prevista no artigo 124, I do CTN, exige como
condição de sua materialidade, que os responsáveis pratiquem de forma
concomitante os atos e fatos descritos no conteúdo material da hipótese de
incidência, fazendo nascer o vínculo obrigacional entre os sujeitos passivos e o
ativo da relação jurídico-tributária.

3 SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária e grupo econômico. In: Revista Dialética de Direito Tributário
no 238, jul./2015, p. 108, 120-121.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.619 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720827/2017-04
15
A confusão patrimonial atrai a norma de responsabilidade solidária que, ao incidir
sobre tal fato, desloca o responsável para o polo passivo da obrigação. O
professor Paulo de Barros Carvalho ao discorrer sobre assunto, afirmou o
seguinte:
A referência a “interesse comum”, posta no art. 124, I, acima transcrito, não
implica atribuição de responsabilidade solidária a empresas componentes do
mesmo grupo econômico. O citado dispositivo deve ser compreendido como
alusão à prática, por mais de um sujeito, do fato que dá ensejo à obrigação.
(CARVALHO, 2016, p. 44).
A afirmação do ilustre professor corrobora com a premissa segundo a qual o
interesse comum surge apenas quando as pessoas envolvidas estejam alinhadas,
de alguma forma, na consecução dos atos que configurem o nascimento da
obrigação tributária, ou seja, do fato jurídico tributário. A jurisprudência do STJ
tem trilhado esse mesmo caminho. De acordo com o entendimento da Corte,
esposado na decisão monocrática do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho nos
autos do REsp n. 1.468.925/PE, existe responsabilidade tributária solidária entre
empresas de um mesmo grupo econômico apenas quando realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, não bastando o mero
interesse econômico na consecução de referida situação
A confusão patrimonial retira a cortina que separa as pessoas jurídicas integrantes
de um grupo econômico, de modo que suas atuações passam a ser realizadas de
forma integrada, ficando evidente que a atividade de cada empresa reflete na
condução dos negócios das demais, em um movimento de simbiose de relações
econômicas. Contudo, é importante observar que não se trata aqui de interesse
econômico ou de expectativa de auferir resultados em conjunto, mas sim de
atividades simultâneas desenvolvidas por pessoas que se encontram do mesmo
lado da relação jurídica tributária. São exemplos desse tipo de situação os casos
em que: a) a empresa A executa algum tipo de contrato, mas é a empresa B quem
realiza os pagamentos das despesas decorrentes do negócio; ou b) a empresa A
adquire determinados bens para seu ativo, mas é a empresa B quem os utiliza
para atingir os objetivos do grupo, sem a devida contraprestação nem a separação
dos fatos pela contabilidade das empresas.
Portanto, não é o mero interesse social, moral ou econômico que autoriza a
aplicação do artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, mas o interesse jurídico que diz
respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador do tributo,
conforme inclusive vem adorando a 1a Turma da CSRF:
Número do processo: 13074.729351/2021-17
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jul 11 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Aug 02 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2013, 2014 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I,
DO CTN. CONFUSÃO PATRIMONIAL. O interesse comum previsto no artigo 124, I,
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.619 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720827/2017-04
16
do CTN como hipótese de responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente
econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização
do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as
pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de
incidência. Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta,
quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto
indireta, em caso de confusão patrimonial. Em se tratando de autuação relativa à
omissão de receitas, caracterizam confusão patrimonial a prova de recebimento
de benefício financeiro injustificado, assim como a prova da interposição de
pessoas existentes meramente no papel e cujo patrimônio é constituído de bens
essenciais à atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.
Número da decisão: 9101-006.631
Nome do relator: LIVIA DE CARLI GERMANO

De sua parte, o art. 135, III do CTN requer para que seja imputada a
responsabilidade que tais figuras pratiquem atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, não bastando o mero inadimplemento tributário, devendo a
fiscalização demonstrar tais atos.
Nesse sentido, Maria Rita Ferragut esclarece que é necessária a individualização do
“autor do ato infracional, demonstrando, ao menos, qual o sócio geria a sociedade e decidia pela
prática dos negócios empresariais tipificados como fatos jurídicos tributários” (FERRAGUT, Maria
Rita. Responsabilidade tributária dos sócios, administradores de compliance e avaliação de riscos
de transmissão de passivos fiscais. In. CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). Compliance no Direito
Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 154)4.
Deve-se, portanto, identificar o ato doloso que ensejou a responsabilização.
Feitos estes comentários, passo a análise da situação de cada um dos responsáveis.
Em relação ao responsável IVANOR LUIS ARIOLI, infere-se do Termo de Verificação
Fiscal que a imputação de responsabilidade decorreu pois este seria o verdadeiro gestor da
contribuinte:
Em atendimento ao Termo de Início de Procedimento de Fiscalização (TIPF) os
sócios afirmam que a empresa fiscalizada era gerenciada e administrada pelo
Sr. IVANOR LUIS ARIOLI, ou seja, segundo esta versão dos fatos, o Sr. Egon e a sra.
Patrícia seriam interpostas pessoas do Sr. Ivanor.
O Termo de Intimação Fiscal 002 (TIF 002), que foi dado ciência ao contabilista
Maykel (174/175), apontou as deficiências dos livros contábeis entregues em
atendimento ao termo de início (TIPF) e ao termo de intimação (TIF 001).
Também foi, novamente, solicitada a apresentação dos extratos das contas
correntes da empresa, cuja movimentação financeira não foi escriturada nos
livros Diário e Razão apresentados. O mesmo TIF 002 também foi
encaminhado aos sócios da empresa, mediante via postal com aviso de
recebimento, acostados às fls. 176/177.

4 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária dos sócios, administradores de compliance e avaliação de riscos
de transmissão de passivos fiscais. In. CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). Compliance no Direito Tributário. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 154.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.619 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720827/2017-04
17
Foi elaborado Termo de Constatação Fiscal 001 onde a Fiscalização descreve os
fatos apurados até aquele momento da ação fiscal, que são as alegações dos
sócios Patrícia e Egon que se dizem interpostas pessoas do Sr. Ivanor, que,
segundo eles, constitui-se em verdadeiro dono da SOFT AMBIENTAL LTDA -
EPP. Foi informado que o Sr. Ivanor foi nomeado procurador do Sr. Egon, em
02/04/2013, mediante procuração emitida em cartório da cidade de Bento
Gonçalves (fls. 416/418). E, que, a movimentação financeira da empresa
fiscalizada, no ano calendário de 2012, não havia sido escriturada nos livros
apresentados. Este termo foi encaminhado por via postal ao Sr. Ivanor e à
empresa NOVA PACK, que, solidariamente, tinham interesse comum nos fatos
geradores (fls. 182/183).
Na resposta ao Termo de Constatação Fiscal 001, não foram apresentados
os documentos solicitados e nem refeitos os livros apresentados pelo contabilista
Maykel, sendo que o Sr. Ivanor informa que não dispõem das informações e
documentos solicitados alegando que não tem responsabilidade sobre os atos da
empresa SOFT AMBIENTAL LTDA - EPP (fls. 184/199).
Nota-se que as responsabilidades dos atos negociais da empresa fiscalizada
são atribuídas pelos sócios ao Sr. Ivanor, sendo que este informa que não tem
responsabilidade alguma sobre a SOFT AMBIENTAL LTDA - EPP.
(...)
Considerando que a empresa SOFT AMBIENTAL LTDA – EPP foi administrada e
gerida pelo Sr. IVANOR LUIS ARIOLI, CPF 254.958.790-15, e, que a empresa NOVA
PACK PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA, CNPJ 06.133.155/0001-82, também tinha
interesse comum nos fatos geradores ocorridos no período fiscalizado foram
lavrados dois termos de sujeição passiva solidária, que constam às fls. 422/458 e
476/491.
Os fatos que ensejaram a responsabilidade foram detalhados nos termos de
sujeição passiva solidária indicados acima, nos quais restaram demonstrados que, apesar de o Sr.
Ivanor apenas formalizar a gestão da Soft Ambiental em 2013 via procuração, conforme
defendido, ele exercia de fato a gestão da empresa, inclusive a nível de autorizar ou reter o
pagamento de despesas.
Da mesma forma, os documentos juntados aos autos indicam que há interesse
comum da NOVA PACK na conformação dos fatos geradores, no caso a partir da aparente
confusão patrimonial ocorrida entre as duas empresas, com a responsável pagando débitos da
contribuinte, sem qualquer justificação aparente.
Não destoa desta conclusão a decisão recorrida:
As alegações dos impugnantes quanto à exclusão da Soft Ambiental Ltda - EPP do
regime do Simples Nacional já foram objeto de análise no processo no
11516.720.825/2017-15.
Quanto ao arrolamento do Sr. Ivanor Luis Arioli e da empresa Nova Pack Produtos
Plásticos Ltda como responsáveis solidários são fartas provas trazidas aos autos
pelo auditor fiscal acerca da efetiva relação destes com a empresa autuada.
Desde o início do procedimento fiscal, em resposta ao Termo de Início de
Procedimento Fiscal, os sócios da Soft Ambiental, Srs. Egon Luiz Arioli e Patrícia
Marquetti Arioli afirmaram que não tinham ingerência na empresa, que o
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.619 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720827/2017-04
18
verdadeiro dono era o Sr. Ivanor Luis Arioli, que a Soft Ambiental e a Nova Pack
Produtos Plásticos formam um grupo econômico, bem como que a gestão desta
cabia ao Sr. Jorge de Almeida Pizzollatti, em cumprimento das ordens do Sr.
Ivanor Luiz Arioli, sócio-administrador da Nova Pack ara corroborar as
declarações prestadas, o Sr. Egon e a Sra. Patrícia
anexaram diversas mensagens de correio eletrônico (fls. 146 a 168) que
demonstram que a Nova Pack efetuava pagamentos de responsabilidade da Soft
Ambiental, através da transferência de dinheiro para os pagamentos ou mediante
envio dos boletos bancários pela Soft Ambiental para a Nova Pack, sempre
mediante autorização do Sr. Ivanor Luiz Arioli, que, por sua vez, autorizava gastos
e coordenava a logística de ambas as empresas.
Às fls. 148 consta, por exemplo, e-mail no qual o Sr. Jorge Pizzolatti encaminha ao
Sr. Ivanor relatório da folha de pagamento da Soft Ambiental, em atendimento à
solicitação daquele.
Em função das declarações dos sócios da Soft Ambiental, o auditor fiscal lavrou o
Termo de Constatação Fiscal no 01, de 11/07/2016, às fls. 179 a 180, cuja ciência
pelo Sr. Ivanor Luiz Arioli deu-se em 20/07/2016, para intimá-lo a apresentar os
documentos e esclarecimentos ali descritos.
Em resposta, datada de 09/08/2016, às fls. 185/186, o Sr. Ivanor limitou-se a
justificar a não apresentação dos documentos solicitados, bem como afirmou não
ter responsabilidade quanto à Soft Ambiental, que era apenas avalista da empresa
e que, por isso, chegou a perder bens particulares por ausência de pagamentos
daquela pessoa jurídica junto ao Banco Bradesco e que a procuração que lhe foi
outorgada pelo Sr. Egon Arioli teve como objetivo apenas o acompanhamento das
operações na quais atuou como avalista.
Dos documentos constantes dos autos, entretanto, além das declarações dos
sócios formais, fica evidente, que o Sr. Ivanor Luis Arioli detinha o poder de gestão
na empresa, cabendo a ele as decisões sobre o funcionamento desta, tais como
questões de logística e autorização e controle de despesas e pagamentos e
compra de máquinas.
A despeito das alegações de que os e-mails podem ter sido manipulados e de que
outros e-mails teriam sido omitidos, nenhuma prova foi apresentada para
corroborar a versão.
Diante de tais fatos, irrelevante a alegação dos impugnantes de que a procuração
fornecida pelo Sr. Egon Luiz Arioli ao Sr. Ivanor data do ano de 2013, posterior,
portanto, ao ano fiscalizado, posto que comprovado que naquele ano, 2012, o Sr.
Ivanor era o efetivo gestor das empresas.
Contundente, também, o relatório intitulado "Resultados do ano de 2011", às fls.
461 a 475, cujo objetivo é dar conhecimento aos sócios e diretores do
desempenho geral das duas empresas no ano de 2011, visando, ainda,
estabelecer as metas e os objetivos para o ano de 2012.
No citado relatório fica explícito que a empresa Soft Ambiental Ltda era tratada
como filial da Nova Pack, sendo seus resultados analisados em conjunto com os
resultados da filial "oficial", a Nova Pack Embalagens, localizada no município de
Palhoça/Se.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.619 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720827/2017-04
19
Destaque-se, ainda, que o próprio relatório, às fls. 473, no item "Objetivos, metas
e investimentos para Soft/Nova Pack previstos no ano de 2011 e para 2012"
dispõe: "dentro de uma filosofia de trabalho empregada desde a aquisição da
Softel Ambiental em abril de 2007'', reforçando, portanto, a relação matriz/filial
existente entre a autuada e a Nova Pack.
Às fls. 647 a 649, encontra-se a Ata de Audiência do processo 294-
41.2014.5.12.0054, que tramitou na 3a Vara do Trabalho de São José/SC, através
do qual foi reconhecido o vínculo empregatício do Sr. Jorge de Almeida Pizzolati
com a Soft Ambiental Ltda - EPP, tendo sido, entretanto, a Nova Pack Embalagens
Ltda também arrolada como reclamada, sendo ambas condenadas ao pagamento
de indenização por danos morais ao autor.
Ao se referir à ação trabalhista, os impugnantes se restringiram a destacar que foi
reconhecido o vínculo empregatício do Sr. Jorge apenas com a Soft Ambiental,
sem explicar, contudo, o motivo pelo qual a Nova Pack foi, também, arrolada
como reclamada e condenada, junto com a Soft Ambiental, ao pagamento de
indenização ao Sr. Jorge Pizzolati.
No que tange à fundamentação legal da sujeição passiva, os impugnantes
argumentam que não se enquadram nas previsões dos arts. 134 e 135 do CTN que
tratam da responsabilidade de terceiros.
Entretanto, a fundamentação utilizada pelo auditor fiscal é a disposta no art. 124,
inciso I, do CTN que dispõem que são solidariamente obrigadas as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
Pela análise de todos os fatos descritos e dos documentos constantes nos autos,
fica claro que a Soft Ambiental Ltda - EPP opera, efetivamente, na condição de
filial da Nova Pack Produtos Plásticos Ltda, ambas sob gestão do Sr. Ivanor Luis
Arioli, configurando- se, assim, o interesse comum de ambos em relação à
autuada, estando portanto, perfeitamente tipificada a hipótese normativa do art.
124, inciso I, do CTN.
A meu ver, em que pese o inconformismo dos Recorrentes, à luz das provas
produzidas pela fiscalização, restou caracterizada hipótese de responsabilidade no caso concreto,
devendo ser mantida a imputação.
Por fim, por impertinência ao deslinde do presente processo administrativo,
entendo deve ser indeferido o pedido de perícia contábil, assim como pedido de oitiva dos sócios
da contribuinte (interpostas pessoas).
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário para negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 769
DF CARF MF
Original